Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS INDEVIDOS.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não condenou o recorrente a pagar custas e honorários, a despeito de o recurso ter sido parcialmente provido.
2. O sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.